Tribunal: TJSP
Processo: 2079533-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2079533-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante ISRAEL
XAVIER CONVERSANI, são embargados CELSO CESAR CARRER, THAIS
BRISOLLA CONVERSANI, UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ANTONIO
JERONIMO BRISOLA CONVERSANI, ROSANA SILVA CONVERSANI, FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, BANCO DO BRASIL e MARIO WILSON
MENDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079533-76.2020.8.26.0000/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2079533-76.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Israel Xavier Conversani
Embargados: Celso Cesar Carrer, Thais Brisolla Conversani, União Federal - Fazenda
Nacional, Antonio Jeronimo Brisola Conversani, Rosana Silva Conversani, Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, Banco do Brasil, Mario Wilson Mendes de Oliveira
Comarca: Bauru - 5a. Vara Cível
Processo de Origem: 0001737-24.2020.8.26.0071
Juiz(íza) Prolator(a): João Augusto Garcia
VOTO no 15077
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Extinção de condomínio –
Fixação de honorários advocatícios - Inexistência de omissão –
Não cabimento, por se tratar de mero incidente e não terem sido
fixados honorários em primeiro grau – Ausência de vícios do art.
1.022, CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
à extinção de condomínio, contra o acórdão de fls. 179/182, que deu provimento
ao agravo de instrumento interposto, para autorizar o levantamento de
R$21.618,94 pelo agravante, ora embargante.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, no que se refere a não fixação de honorários advocatícios.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi julgado, conforme seguinte
ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079533-76.2020.8.26.0000/50000 - 3
“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Imóvel alienado judicialmente, com depósito do valor da
arrematação nos autos. Pretensão de levantamento, pelo agravante, da
quantia correspondente à sua fração ideal. Penhoras que recaem somente
sobre as frações dos coproprietários. Inexistência de dívida do agravante.
Débito de IPTU quitado. Desnecessidade de concurso de credores.
Inexistência de óbice ao levantamento pretendido. Decisão reformada.
Recurso provido”.
Ressalte-se que não cabe majoração de honorários
advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão
interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites
estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, inclusive, pois se trata de recurso
contra decisão de mero incidente processual.
Nesse sentido, anuncia a jurisprudência:
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPOSSIBILIDADE. - Não há, em
regra, fixação de honorário de sucumbência no julgamento de Agravo
de Instrumento, razão pela qual não há nenhuma omissão a ser
suprida Não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só
naqueles em que for admissível e fixada a condenação em honorários
de
sucumbência,
na
primeira
instância.
(TJ-MG
-ED:
10525120056185006 Pouso Alegre, Relator: Cabral da Silva, Data de
Julgamento: 09/05/2017, Câmaras Cíveis/ 10° CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 09/06/2017).”
Vale dizer, o acórdão embargado examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2079533-76.2020.8.26.0000/50000 - 4
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora